Tribunal: TJMT
Processo: 1006109-09.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006109-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSANIL BEZERRA RAMOS DOS ANJOS - CPF: 532.125.841-49 (APELADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), LUIZ ALVES DOS ANJOS - CPF: 814.498.791-87 (APELADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CONSTRUTORA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.514/97 E DA LEI N° 13.786/2018. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela construtora contra sentença que declarou a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por inadimplemento contratual da ré, determinou a devolução integral dos valores pagos pelos autores, a inversão da cláusula penal e o pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as razões recursais da apelante observam o princípio da dialeticidade; e (ii) analisar o cabimento do recurso interposto diante da alegação de inadimplemento contratual dos compradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação deve conter fundamentação específica, conforme o princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, sob pena de não conhecimento.

A apelação apresentada reproduz integralmente os argumentos já trazidos na contestação, sem impugnar os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir alegações genéricas.

O descumprimento do princípio da dialeticidade impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

Restou caracterizado o inadimplemento contratual por parte da ré, considerando o atraso na entrega do empreendimento e a ausência de infraestrutura, o que motivou a rescisão contratual e a condenação aos pagamentos determinados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: A violação ao princípio da dialeticidade, caracterizada pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, impede o conhecimento do recurso de apelação. A rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, em razão de inadimplemento da construtora, enseja a restituição integral dos valores pagos e o pagamento de indenizações por danos materiais e morais, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda., em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação inominada com pedido de julgamento antecipado parcial do mérito ou concessão de tutela provisória de evidência c/c reparação por danos materiais e morais movida por Josanil Bezerra Ramos dos Anjos e Luiz Alves dos Anjos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para: 1.
declarar
a rescisão do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra celebrado entre as partes no dia 14 de novembro de 2015; 2.
declarar
a inversão da cláusula penal contratualmente estabelecida e
condenar
a ré ao pagamento da quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do valor efetivamente recebido, o que totaliza R$25.133,57 (vinte e cinco mil cento e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos); 3.
condenar
a ré a promover a restituição de 100% (cem por cento) dos valores adimplidos, os quais totalizam a quantia de R$83.778,59 (oitenta e três mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), que deverá ser atualizada com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir do efetivo desembolso de cada prestação; 4.
condenar
a ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais para cada autor, totalizando R$20.000,00 (vinte mil reais), o qual deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta sentença; e 5.
condenar
a ré ao pagamento de indenização por dano material, consistente no reembolso das despesas cartorárias, as quais somam R$1.560,65 (um mil quinhentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), atualizada com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir do efetivo desembolso.

Por fim, como os autores decaíram de parte mínima do pedido, custas e despesas processuais serão arcadas pela ré, assim como os honorários de sucumbência foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Inconformada, a requerida recorre, sustentando a

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos regidos pela Lei de alienação fiduciária – descabimento da rescisão do contrato por afronta aos artigos 26 e 27 da Lei nº 9.514/97; a inexistência de atraso da obra, bem como a responsabilidade dos apelados pelos débitos de IPTU, Taxas Condominiais, Tarifa de Consumo, Emolumentos e ITBI, desde a imissão da posse, que se deu com a assinatura do contrato.

Prossegue asseverando a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral
.

Defende a impossibilidade de inversão da Cláusula Penal Compensatória, bem como seja afastada a condenação imposta a título de reembolso de despesas cartorárias. Ao final, requer a reforma da sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões no id. 256047749, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação inominada com pedido de julgamento antecipado parcial do mérito ou concessão de tutela provisória de evidência c/c reparação por danos materiais e morais ajuizada por Josanil Bezerra Ramos dos Anjos e Luiz Alves dos Anjos em desfavor da Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda.

Cinge-se da inicial, que no dia 14.11.2015 os autores celebraram Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano em Loteamento com a ré, objetivando a aquisição de um terreno - Lote n. 15, da Quadra n. 02, com área privativa de 395,83m2, do Empreendimento denominado Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande 1, situado em Várzea Grande/MT.

Informaram o pagamento total de R$83.78,59, contudo, a ré não entregou o empreendimento que estava previsto para ser concluído em março/2019, já contando com o prazo de 180 dias de tolerância contratualmente previsto.

Aduziram que vários familiares adquiriram terrenos no empreendimento da empresa ré, acreditando nas propagandas e promessas feitas, as quais foram todas frustradas pela ausência de qualquer obra de infraestrutura no local.

Afirmaram ter notificado extrajudicialmente a ré, a fim de configurar a resolução do contrato em face do descumprimento por parte da vendedora e ressarcimento dos valores desembolsados no prazo de 15 dias; contudo, a ré permaneceu inerte.

Sustentaram que a cláusula penal prevista no contrato deve ser invertida em favor dos compradores, assim como indenizados por perdas e danos, incluindo danos morais.

Pugnaram pelo julgamento antecipado parcial de mérito ou tutela provisória de evidência para obrigar a ré a restituir imediatamente os valores pagos (R$83.778,59) ou a concessão da tutela provisória de evidência para determinar a imediata devolução da quantia, haja vista ser incontroverso que efetuaram o pagamento da quantia e no próprio contrato consta cláusula prevendo a devolução em caso de rescisão, sob pena de multa ou penhora
online
via
sisbajud.

Requereram a averbação da existência da presente demanda à margem da matrícula do imóvel.

Por fim, requereram tornar definitivos os efeitos do julgamento parcial de mérito ou da tutela provisória de urgência, para condenar a ré à restituição integral e imediata da quantia de R$83.778,59; a declaração da rescisão contratual por culpa da ré; a declaração da inversão da cláusula penal estabelecida, para condenar a ré ao pagamento de R$25.133,57, que equivale a 30% dos valores desembolsados; a condenação ao pagamento de lucros cessantes consistente na valorização dos imóveis desde a aquisição; a condenação da ré ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e a condenação da ré ao pagamento dos valores pagos pela notificação cartorária e via Diário Oficial.

O pedido de tutela provisória de evidência foi indeferido (id. 31176313).

A ré ofertou contestação em que arguiu preliminar de inépcia da inicial. No mérito, sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Defendeu que não houve atraso na entrega do empreendimento porque a expectativa para a entrega era de 04 anos, a contar da aprovação pela prefeitura municipal, sendo que o alvará de funcionamento foi expedido em 26.10.2017 e o prazo contratualmente era setembro de 2018. Argumentou que os autores não possuem legitimidade para requerer as obras de infraestrutura porque se trata de área comum do empreendimento e que o desfazimento do negócio decorreu unicamente por culpa dos compradores, que estão inadimplentes desde novembro de 2019. Requereu a rescisão com retenção de 30% do valor pago, além de despesas e taxas. Alegou a impossibilidade de condenação ao pagamento por lucros cessantes e, alternativamente, pugnou pela aplicação de 0,3% sobre o valor pago. Aduziu a inexistência de danos morais e por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para 1.
declarar
a rescisão do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra celebrado entre as partes no dia 14 de novembro de 2015; 2.
declarar
a inversão da cláusula penal contratualmente estabelecida e
condenar
a ré ao pagamento da quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do valor efetivamente recebido, o que totaliza R$25.133,57 (vinte e cinco mil cento e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos); 3.
condenar
a ré a promover a restituição de 100% (cem por cento) dos valores adimplidos, os quais totalizam a quantia de R$83.778,59 (oitenta e três mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), que deverá ser atualizada com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir do efetivo desembolso de cada prestação; 4.
condenar
a ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais para cada autor, totalizando R$20.000,00 (vinte mil reais), o qual deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta sentença; e 5.
condenar
a ré ao pagamento de indenização por dano material, consistente no reembolso das despesas cartorárias, as quais somam R$1.560,65 (um mil quinhentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), atualizada com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir do efetivo desembolso.

Por fim, como os autores decaíram de parte mínima do pedido, custas e despesas processuais serão arcadas pela ré, assim como os honorários de sucumbência foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Inconformada, a requerida recorre, sustentando a

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos regidos pela Lei de alienação fiduciária – descabimento da rescisão do contrato por afronta aos artigos 26 e 27 da Lei nº 9.514/97; a inexistência de atraso da obra, bem como a responsabilidade dos apelados pelos débitos de IPTU, Taxas Condominiais, Tarifa de Consumo, Emolumentos e ITBI, desde a imissão da posse, que se deu com a assinatura do contrato.

Prossegue asseverando a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral
.

Defende a impossibilidade de inversão da Cláusula Penal Compensatória, bem como seja afastada a condenação imposta a título de reembolso de despesas cartorárias. Ao final, requer a reforma da sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões no id. 256047749, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a preliminar contrarrecursal merece acolhimento e o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

A d. magistrada, sob o fundamento de que
“a Lei n. 13.786/2018 não se aplica ao caso em comento por se tratar de norma material, cuja vigência iniciou depois de formalizado o contrato sub judice (novembro/2015)”
bem como que
“As partes se enquadram na definição de consumidor e fornecedor previstas nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a aplicação das regras consumeristas”
, aliado ao fato de que “
O conjunto probatório demonstra que realmente houve desídia da ré na construção do empreendimento, uma vez que a entrega estava prevista para ocorrer em setembro/2018. Havendo cláusula de tolerância de 180 dias, o termo fatal para a entrega do empreendimento ocorreu em março/2019. Desta feita, sendo certo que até a propositura da demanda, ocorrida em fevereiro/2020, a ré não havia concluído as obras, resta caracterizado o inadimplemento contratual por culpa exclusiva da mesma. Ressalta-se que os autores somente deixaram de efetuar o pagamento de suas obrigações em novembro/2019 porque haviam notificado extrajudicialmente a ré em julho/2019 acerca do inadimplemento contratual pela não entrega do empreendimento no prazo contratualmente estabelecido. Na oportunidade, informaram sobre a rescisão do contrato e requereram a devolução da quantia paga. Portanto, suficientemente comprovada a situação de inadimplência por parte da construtora/incorporadora, devem as partes retornar ao status quo ante.”,
julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e a inversão da cláusula penal, condenando a ré ao pagamento da quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do valor efetivamente recebido, o que totaliza R$25.133,57; promover a restituição de 100% (cem por cento) dos valores adimplidos, os quais totalizam a quantia de R$83.778,59 (oitenta e três mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), devidamente atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir do efetivo desembolso de cada prestação; efetuar o pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais para cada autor, como também, o pagamento de indenização por dano material, consistente no reembolso das despesas cartorárias, as quais somam R$1.560,65 (um mil quinhentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 256047739)
.

Entretanto, analisando as razões recursais, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, se trata de mera reprodução da contestação, não impugnando a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque as matérias abordadas no apelo foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões do apelante, porém, a sua insurgência se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da peça de defesa, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
acolho a preliminar suscitada nas contrarrazões
e
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025